Tribunal: STF
Processo: RE 1597331
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO À COMPETÊNCIA: TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NÃO PADRONIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO RECONHECIDA NA ORIGEM. DIRECIONAMENTO DO CUSTEIO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

“Agravo regimental contra ato do Relator que, com base nos arts. 557, caput, do CPC e 31, VIII do Regimento interno do Tribunal de Justiça - RJ, negou seguimento à Apelação interposta contra sentença proferida em ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
Em verificando o Colegiado inexistir qualquer ilegalidade, OU MESMO IRREGULARIDADE, no ato monocrático impugnado, e sendo certo que a parte recorrente não trouxe elementos capazes de confrontar as premissas adotadas no DECISUM guerreado, há que se confirmar a decisão do Relator, por seus próprios fundamentos. IMPROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 18).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23 e o art. 167 da Constituição da República. Argumenta “trata[r]-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em face do Município de Angra dos Reis, relatando a autora, ora recorrida, ser portadora de diabetes mellitus tipo 1 (CIDE14), fazendo uso constante dos medicamentos denominados Insulina lantus, Insulina humalog e Fitas de glicemia capilar” (fl. 4, e-doc. 20).

Assevera que “a decisão recorrida contraria o artigo 167 da Constituição da República, que dispõe sobre a previsão orçamentária dos Entes Públicos e o artigo 23, que dispõe que o cuidado com a saúde pública é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (fl. 5, e-doc. 20).

Anota que “os medicamentos pleiteados pela recorrida não fazem parte da lista de medicamentos do SUS - Município, que segue as recomendações da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) aprovada pela Portaria n. 1.587, de 03 de setembro de 2002, do Ministério da Saúde, sendo que os mesmos integram a relação de medicamentos excepcionais ou de alto custo, definidos pela Portaria GM/MS n. 1.31812002, cuja obrigação de fornece-los é do Estado do Rio de Janeiro” (fl. 6, e-doc. 20).

Ressalta que a decisão recorrida “não deve prosperar, tendo em vista que ao Município compete adquirir e repassar os medicamentos especificados na lista de medicamentos disponibilizados gratuitamente na rede do Sistema único de Saúde — SUS, sem prejuízo do orçamento municipal, haja vista tratar-se de verba pública” (fl. 7, e-doc. 20).

Destaca que, “caso seja mantida a decisão ora recorrida, o recorrente terá enormes transtornos, pois precisará efetuar despesas consideráveis e não previstas em seu orçamento, o que causará inúmeros problemas orçamentários, já que o mesmo possui compromissos nesta seara, podendo inclusive responder seus governantes por crime de responsabilidade perante a Lei de Responsabilidade Fiscal” (fl. 7, e-doc. 20).

Pede o provimento do presente recurso para que “seja admitido, conhecido e provido, a fim de que seja reformado o V. Acórdão recorrido” (fl. 8, e-doc. 20).

3. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DETERMINANDO AO RÉU O FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PLEITEADOS PELA AUTORA. INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETORNO DOS AUTOS PARA EVENTUAL EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO DIANTE DO JULGAMENTO DO TEMA 1234 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.234 DO STF QUANTO À COMPETÊNCIA, PARA DETERMINAR QUE APENAS SE APLICAM ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE MÉRITO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO, EM 11/10/2024, AFASTANDO SUA INCIDÊNCIA, NA PRESENTE HIPÓTESE, UMA VEZ QUE ESTA AÇÃO FOI AJUIZADA EM 02/06/2005. AUTORA QUE DEMONSTRA COM FUNDAMENTO NA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS A SEGURANÇA E EFICÁCIA DOS FÁRMACOS REQUERIDOS, BEM COMO A INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUTOS TEREPAEUTICOS INCORPORADOS PELO SUS. JUÍZO DE RETRTAÇÃO NÃO EXERCIDO” (fl. 1, e-doc. 28).

4. Em novo juízo de admissibilidade recursal, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro remeteu os presentes autos e este Supremo Tribunal ressaltando que:
“Diante deste quadro, como já consignado, tratando-se de obrigação de fornecer medicamentos, dentre eles, alguns não padronizado na política pública do SUS, consoante restou disposto no Tema 1234 do STF, é necessário que o autor da ação demonstre, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.
Além disso, conforme firmado no Tema em referência, devem ser observadas as normas de competência para o fornecimento do fármaco, assim como o eventual ente federativo responsável pelo seu custeio.
Sob tal perspectiva, da leitura do acórdão recorrido, não obstante o que restou consignado pelo Colegiado, uma vez não havendo menção a qual ente federativo deve ser direcionado o ônus financeiro ou seu respectivo ressarcimento, configurou-se possível inobservância da tese fixada no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal” e que, “levando-se em consideração a aparente inobservância da tese fixada no Tema 1234 do STF, na forma do artigo 1.040, do CPC, ADMITO o recurso extraordinário, nos termos da fundamentação supra” (fls. 13-14, e-doc. 30).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).

Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).

No voto condutor desse julgamento, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:
“É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 
Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 
Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)
Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec, nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se também a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.
 
6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados).

No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, elucidou que, em relação à competência, tanto para os medicamentos incorporados quanto aos não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, somente há que se examinar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, nos casos de ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário da Justiça eletrônico (19.9.2024).

7. Esclareça-se, inicialmente, no caso em exame, que a ação foi proposta em 2.6.2005. Na espécie, em juízo negativo de retratação, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro observou a adequada aplicação da modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, não se havendo cogitar de inclusão da União no polo passivo da demanda e a consequente remessa do processo para a Justiça Federal, como bem esclarecido na origem.

No ponto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, quanto à competência, é no sentido de que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco”.

8. No caso em exame, ao reconhecer a “necessidade da parte autora, buscou assegurar a mesma o direito subjetivo conferido aos cidadão pela Carta Magna, o direito fundamental à vida e à saúde, eis que ao poder público incumbe a tarefa de promover os meios indispensáveis ao atendimento das necessidades dos administrados, mormente daqueles que são carentes, cabendo ao Município estabelecer a sua política de acesso à saúde” e que a “saúde é direito de todos encontrando-se evidenciada a responsabilidade solidária dos entes federativos” (fl. 3, e-doc. 18), o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro observou a correta e adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral quanto à responsabilidade solidária dos entes federados, pois o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado e o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Na origem, pelos julgados recorridos, foi assentado estarem presentes os requisitos para fornecimento do tratamento pleiteado. Tem-se que, além de observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressaltando a responsabilidade solidária dos entes federados na espécie em exame, mantida a competência da Justiça a que direcionada a demanda, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro resolveu a controvérsia posta nestes autos com fundamento nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, afirmando, em juízo negativo de retratação, que “o laudo médico juntado pela autora em ind. 000474, demonstrou cabalmente, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia dos fármacos requeridos, bem como a inexistência de substitutos terapêuticos incorporados pelo SUS” (fl. 5, e-doc. 28).

Para rever o entendimento adotado na origem, sobre a necessidade de manutenção atual do tratamento pleiteado e a controvérsia sobre as regras de direcionamento da obrigação, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 

“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário é majorado em 10% em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.571.122-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.418.008-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31.08.2023).

9. Ademais, a afirmação do Município de Angra dos Reis, de que “a decisão recorrida contraria o artigo 167 da Constituição da República, que dispõe sobre a previsão orçamentária dos Entes Públicos” (fl. 5, e-doc. 20), tampouco merece prosperar, pois o entendimento deste Supremo Tribunal é no sentido de ser possível a intervenção judicial excepcional na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes estatais para práticas específicas, garantidoras de políticas públicas de assistência à saúde, como os direitos fundamentais à vida e à dignidade da pessoa humana, sem se configurar inobservância do princípio da separação dos poderes, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível.

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

10. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora